Tribunal: TJPA
Processo: 0014411-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014411-81.2019.8.14.0401

APELANTE: SERGIO HUGO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E DO USO DE ARMA BRANCA. OITIVA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO COERENTE, COESO E SEM CONTRADIÇÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. CRIME QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA, POIS A VÍTIMA FOI COAGIDA A ENTREGAR A RES AO AGENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a analisar uma por uma das alegações formuladas pela parte, rejeitando-as ou aceitando-as individualmente. O raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer, implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas;

A sentença encontra-se bem fundamentada, demonstrando a substanciação entre o tipo penal e os fatos, com a autoria do crime comprovados através do conjunto probatório amealhado nos autos;

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque o recorrente subtraiu os bens das vítimas mediante violência física, utilizando-se de uma faca, causando temor à vítima que lhe entregou seus pertences;

Não é aplicável o princípio da insignificância para os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo;

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0014411-81.2019.8.14.0401

3.ª VARA PENAL DE CASTANHAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SÉRGIO HUGO VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADA: MÁRCIA ARAÚJO TEIXEIRA, OAB/PA 13.664

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por SÉRGIO HUGO VIEIRA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime descrito no art.
157, caput, c/c art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, e 71, todos do Código Penal (roubo próprio e roubo próprio tentado e continuidade delitiva), à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 6 de agosto de 2019.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito condenando o apelante, contra a qual recorreu em 16 de dezembro de 2019. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença impugnando preliminarmente a nulidade da sentença por não terem sido apreciadas todas as teses defensivas esposadas nas alegações finais, e, seu mérito, a absolvição, aduzindo, a um, ausência de provas em relação ao primeiro roubo e crime impossível em relação ao segundo; a dois, pela desclassificação para furto; a três pelo decote do emprego de arma branca; a quatro, a desconsideração da confissão inidônea; e, a cinco, pela aplicação do princípio da insignificância.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (24/2/2021), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 9 de abril de 2021, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, requere a defesa a declaração da nulidade da sentença por ausência de apreciação de todas as teses defensivas alegadas em sede de alegações finais.

No caso em tela, a defesa postulou a absolvição por insuficiencia de provas, a desclassificação do primeiro delito para o de furto simples, ao segundo roubo, o reconhecimento do crime impossível.

Analisando a r. Sentença de mérito, verifico que o Magistrado a quo, ao analisar o arcabouço probatório produzido nos autos, concluiu pela configuração de dois crimes de roubo, sendo um consumado contra a vítima Edinelson, com emprego de grave ameaça exercida pelo uso de faca e outro tentado contra a vítima Alexandre, rejeitando implicitamente os pedidos de absolvição por insuficiencia de provas e a de desclassificação para furto.

Trata-se de conclusão lógica, pois, uma vez que se reconhece que existem provas suficientes para a condenação criminal, implicitamente, está dizendo que não há insuficiencia de provas nos autos.

Quando fala que o crime apurado é roubo, um consumado e outro tentado, já concluiu que no caso concreto houve a subtração do patrimonio mais lesões corporais, o que configura o roubo, implicitamente, já sabemos que furto não é.

O mesmo podemos dizer da confissão, pois o acusado estava acompanhado de sua procuradora judicial, a prova técnica foi produzida, e a confissão esteve em consonância com as outras provas produzidas.

No que pertine à majorante pelo uso de arma branca e a ausencia de pretenso laudo para qualquer coisa, trata-se de discussão inócua, uma vez que o recorrente não foi denunciado e nem sentenciado pela prática do crime em tela. A conclusão lógica da sentença foi a grave ameaça perpetrada pelo recorrente, e que caracteriza o delito de roubo.

Sobre a tentativa, o fato de o magistado ter aplicado a pena ao recorrente demonstra que não se convenceu do crime impossível ao caso, condenando-o, o que demonstra rejeição implícita de tese defensiva.

Sobre a prisão decretada, os motivos estão elencados na parte dispositiva da sentença, não se podendo alegar que não houve enfrentamento da matéria.

Destaco que apesar da necessidade de fundamentar suas decisões, o Magistrado não está obrigado a enfrentar expressamente toda as teses sustentadas, tanto pela defesa, quanto pela acusação, pena de tornar excessiva e morosa a prestação jurisidicial. Ademais, como ensina Guilherme de Sousa Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 21. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, página 830:

“(...) É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz, norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos. Aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair uma justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento.
Não é obrigado, entretanto, a analisar uma por uma das alegações formuladas pelas partes, rejeitando-as ou aceitando-as, individualmente.
Por óbvio, o raciocínio adotado para condenar ou absolver o acusado pode trazer,
implicitamente, a avaliação das teses das partes, sem que seja necessário conferir individualizada análise a cada uma delas.”

Rejeito a preliminar.

II - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO ROUBO CONSUMADO E CRIME IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não haver prova suficiente para uma condenação em relação ao primeiro crime, e crime impossível em relação ao segundo crime de roubo na forma tentada.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 6695744 – Pág.72) e Auto de Entrega (ID n.º 6695744, pág.74, 75 e 77). A autoria está comprovada com o depoimento da vítima em sede policial e em juízo, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante.

Segundo consta dos autos a vítima Edinelson Costa da Silva estava trabalhando como motorista do aplicativo Uber, atendeu a uma chamada na rua dos Mundurucus. O passageiro era o recorrente. Dentro do veículo o recorrente solicitou que ele seguisse até a avenida Roberto Camelier, esquina com a passagem Alan Kardec. Ao final daquela viagem o recorrente anunciou o assalto, subtraindo da vítima um aparelho celular Samsung J 2 e a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) empreendendo fuga após.

Ouvida em juízo, a vítima Edinelson foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

A palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

Foram ouvidas as testemunhas PM Paulo de Tarso Morais Barros e PM José Maria Rodrigues Pimentel que estavam em ronda quando viram o ofendido Edinelson relatado a ocorrência do crime, e que assim, junto com ele, passaram a fazer buscas pela área. No decorrer dessa procura, inesperadamente foram acionados pela segunda vítima, de nome Alexandre José Silva Farias, o qual, após baixar o vidro anunciou estar sendo assaltado naquele momento pelo apelante. Após cerco, o apelante se rendeu sendo preso em flagrante delito.

Informam, ainda, que junto com o sentenciado encontraram os objetos subtraídos do ofendido Edimilson e Alexandre, além da faca que também foi apreendida.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo em face de Edinelson Costa da Silva, ante a insuficiência de provas.

É cediço que a palavra da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo em face da vítima Edinelson Costa da Silva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

Passo seguinte, a defesa impugna a sentença que condenou o recorrente também pelo crime de roubo em face da vítima Alexandre José Silva, em sua forma tentada, arguindo a tese de que ao caso ocorreu crime impossível.

Segundo declarado em juízo pela vítima Alexandre José Silva Farias declarou em juízo:

Não há por que se falar em crime impossível ao caso,
in concreto
. Essa tese, não pode prosperar pois segundo o art. 17, do CP há crime impossível
“por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o delito.”

O crime de roubo tentado em face da vítima Alexandre José não se consumou em razão da ação policial, perfazendo-se, nitidamente, a hipótese no art. 14, inciso II, do CP.

Segundo podemos ver dos depoimentos da vítima e policiais, o recorrente não logrou êxito na fuga em poder da
res furtiva
em razão da aproximação de uma viatura policial que interrompeu a execução do delito. O crime só não se consumou em virtude de circunstâncias alheias à vontade do recorrente. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - CRIME COMPLEXO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DEFENSIVA - CRIME IMPOSSÍVEL - INIDONEIDADE ABSOLUTA DO MEIO OU DO OBJETO - INOCORRENTE - INÍCIO DA EXECUÇÃO - VÍTIMA QUE SE DESVENCILHOU LEVANDO CONSIGO A RES MOBILIS - BOLSA QUE NÃO CONTINHA COISA DE VALOR - IRRELEVÂNCIA SE TINHA OBJETO DE VALOR OU NÃO NA BOLSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O crime impossível distingue-se da tentativa punível porque, enquanto naquele, a impossibilidade da consumação decorre da inidoneidade do meio empregado ou do objeto material, nesta, a conduta é interrompida por injunção externa, que impede o resultado, embora fosse possível.
A inexistência de dinheiro ou de outro objeto de valor em poder da vítima não afasta o conatus do crime de roubo, uma vez que, sendo este modalidade de crime complexo, cuja a primeira ação, a violência ou grave ameaça à pessoa, com emprego de arma, caracteriza o crime na sua forma tentada, sendo inadmissível o reconhecimento de crime impossível, pois para a sua configuração exige-se que seja absoluta a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto.”

(TJ-MT - APL: 00086114720118110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/03/2013)

Logo, a tese de absolvição por configuração do crime impossível ao caso em tela não procede.

III - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

O Apelante também protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entender que, apesar de ter confessado a prática do crime, não empregou qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Ocorre que o delito está comprovado nos autos pelas declarações de ambas as vítimas, que, em momentos diferentes foram assaltadas com o mesmo
modus operandi
pela mesma pessoa. Em ambas as ações as vítimas relataram que foram rendidas por estar o acusado com uma arma branca (faca).

O depoimento das vítimas Edinelson e Alexandre são firmes e seguros tanto na fase policial quanto na fase judicial, e neste ato, eles demonstram que o ato foi praticado com violência posto que receberam uma chamada para corrida de Uber e foram rendidas pelo recorrente portando uma faca. De um conseguiu subtrair os bens consumando o delito; de outro, houve tentativa porque o ofendido, no desespero, parou na frente do carro da PM que trafegava naquele local. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a oitiva das vítimas também é plenamente válida a lhe ratificar. Ressalte-se que o Réu, preso em flagrante delito logo após o crime, confessou a prática delitiva junto a autoridade policial e em juízo.

Ademais, a faca foi encontrada junto com o recorrente, sendo apreendida conforme Termo de Apresentação e Apreensão juntado aos autos (ID n.º 6695744 – Pág.72).

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, não havendo como acolher a tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.”

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

A tese de desclassificação do crime de roubo para furto não será acolhida.

IV – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa também requer que além da desclassificação do crime de roubo para furto, seja também aplicado o princípio da insignificância em seu benefício.

Sabe-se que o princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera necessária a presença de certos vetores, tais como:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.

A Suprema Corte orienta que
"
a aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos
" (HC 145880 AgR/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11-9-2017).

Fixadas tais premissas, verifico que
res furtiva
refere-se à quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um aparelho celular. Embora a quantia seja pequena, o celular teia valor razoável.

Não obstante, se mostra inviável a aplicação deste princípio aos crimes de roubo, os quais são cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. 2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 739630 RS 2022/0129319-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Com base nisso, o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso.

V – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Quanto ao pedido constato que em nenhum momento dos autos, seja na peça da denúncia, seja na sentença condenatória foi mencionada ou aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2., inciso I, do CP (na redação anterior à vigência da Lei n.º13.654/2018), razão pela qual tal pedido é inócuo.

VI – CONFISSÃO INIDÔNEA

Não cabe arguir a inidoneidade da confissão espontânea, uma vez que o recorrente se encontrava com sua defesa no momento da instrução.

Por outro lado, verifico que a sentença de mérito se pautou mais pelos outros elementos do conjunto probatório: a palavra das vítimas e testemunhas, além dos objetos apresentados e apreendidos do que pela própria confissão do recorrente.

Ressalte-se que a confissão serviu no mais para beneficiar o sentenciado pela aplicação da circunstância atenuante na segunda fase da sua dosimetria da pena.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024